Tribunal: STF
Processo: CJ 6130
Classe: CJ
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-10-11
Data de publicação: 1978-10-11

Ementa:
COMPETÊNCIA. AÇÃO POSSESSORIA PROPOSTA, POR SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, PERANTE JUIZ ESTADUAL. INTERVENÇÃO DA UNIÃO, QUE, NO ENTANTO,
NÃO SE CONCRETIZOU. CONFLITO CONHECIDO, DECLARANDO-SE COMPETENTE O
SUSCITADO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, PARA O JULGAMENTO DO
RECURSO DE APELAÇÃO.